Tribunal: TJDFT
Processo: 0723782-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Trata-se de pedido de Habeas Corpus devidamente julgado por esta Turma Recursal, acórdão de ID 3964921 cuja ordem restou denegada. Por petição (ID 40097940), inconformado, o paciente interpôs recurso ordinário e pugna pela remessa dos autos para o E. STJ. Pois bem. Os arts. 10 e 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal definem, respectivamente, as competências do relator e da Turma Recursal. Da análise do caso concreto, sobressai que a hipótese dos autos não está contemplada em nenhum daqueles dispositivos normativos. Dito de outro modo: este relator, tampouco a Turma Recursal, tem competência para a pretendida “remessa” deste feito ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça como deseja o peticionante. Ademais, o art. 30 da Lei 8038 é claro no sentido de que o recurso ordinário ao STJ é cabível das decisões denegatórias de Habeas Corpus proferidas pelos TRF e pelos Tribunais de Estados e do Distrito Federal. Isto posto, tratando-se de recurso ordinário em face de acórdão de Turma Recursal é manifesta sua inadequação, impondo-se o não conhecimento do recurso. Ademais, o Regimento Interno estabelece as hipóteses recursais cabíveis. Nesse sentido, o precedente: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. É competente o Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas o remédio só é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser o Tribunal utilizado como instância revisora das decisões judiciais proferidas no âmbito daquele microssistema. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 1320781, 07529178520208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nestes termos, não conheço do recurso ordinário interposto, nos termos do art. 11. IV do RITR (Resolução 20/2021). Intime-se.